Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, terminada a instrução, as declarações da ofendida foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Não há que se falar em lesões recíprocas e nem tampouco em legítima defesa, quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões, e não para repelir injusta agressão sofrida ou apenas para se defender.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.